Tribunal: TJDFT
Processo: 0750754-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVOS ACLARATÓRIOS. RAZÕES RELATIVAS AO PRIMEIRO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A oposição de segundos embargos declaratórios tem por objetivo atacar a existência de vício no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, e não no julgado que julgou a apelação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.